Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706894-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Falências e Concordatas do Distrito Federal que, nos autos da impugnação que tramitou sob o no. 0703177-50.2019-8.07.0015, em que a Petrobrás Distribuidora S.A se insurgiu contra publicação de lista de credores na Recuperação Judicial de BONASA ALIMENTOS S.A (no. 0713131-57.2018.8.07.0015), reconheceu a intempestividade da petição e extinguiu o feito, com fulcro nos arts. 8o da Lei 11.101/05 e 485, VI, do Código de Processo Civil. Tendo em vista acórdão desta Relatoria, proferido nos autos do AI 0703707-65 (Ac.1248573) interposto por Petrobrás Distribuidora S.A, cassando a referida sentença e determinando o regular processamento do feito, diga o agravante se subsiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora